Tribunal: TJES
Processo: 5002966-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002966-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO e outros

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.

PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE
.
ORDEM
DENEGADA
.

1. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

3. Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARLON PONCIANO PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000134-58.2024.8.08.0011, converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando a quantidade de droga apreendida e a primariedade do paciente, caracterizando violação ao princípio da homogeneidade, pois preenche os requisitos para o benefício disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 13/03/2024 (ID 7650514).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 7879523).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7895133).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
MARLON PONCIANO PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000134-58.2024.8.08.0011, converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando a quantidade de droga apreendida e a primariedade do paciente, caracterizando violação ao princípio da homogeneidade, pois preenche os requisitos para o benefício disposto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, consoante a inicial acusatória nos autos originários, o Paciente foi abordado, junto a dois adolescentes, após denúncias de venda de drogas e conflito entre facções pelo controle do tráfico no bairro Zumbi, tendo sido abordados, após um adolescente tentar se evadir e outro arremessar o revólver no telhado, e com eles apreendidos seis pinos de cocaína, doze pedras de crack, uma arma de fogo, munições e dinheiro em espécie de origem não comprovada, a saber:

(...) Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que no dia dos fatos policiais se deslocaram até o endereço supracitado a partir de notícias acerca do tráfico de drogas perpetrado bem como o conflito entre facções. Imediatamente os agentes da lei visualizaram o adolescente Felipe Gabriel com uma arma de fogo se evadindo. Realizada a abordagem, foram arrecadadas na posse do citado adolescente uma arma de fogo tipo revolver calibre 32, seis pinos de “cocaína” e sessenta reais em dinheiro. Na casa situada em frente a abordagem, informada como o ponto base do tráfico para abrigo e armazenamento dos entorpecentes, se encontravam dois indivíduos que se assustaram com a polícia e retornaram para o interior. O indivíduo identificado como o adolescente Ruan Eder arremessou no telhado um revolver que foi prontamente arrecadado. Nesse instante, os agentes da lei visualizaram no interior da casa algumas pedras de “crack”, que foram arrecadadas no total de doze, e o outro indivíduo identificado como o ora Denunciado colocando algo em sua boca e engolindo. Abordado, foi encontrada a quantia de setenta e nove reais em sua posse. (...)

Assim, além da presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão cautelar é necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que foram apreendidas junto aos entorpecentes arma de fogo e munições, o que poderia indicar que o paciente se dedica à atividade criminosa, consoante a jurisprudência do C. STJ (AgRg no AgRg no HC n. 613.653/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Ademais, verifico risco de reiteração delitiva, considerando, conforme citado na audiência de custódia, que foram encontrados registros de outras duas ações penais em desfavor do ora paciente relativas aos delitos previstos nos artigos 33,

caput
, da Lei 11.343/2006 (autos nº 00005495620158080011) e 12 da Lei nº 10.826/03 (autos nº 00147647120148080011), ambas com sentença condenatória definitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, RHC n. 162.905/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Importa registrar que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Considerando que o crime de tráfico comporta pena superior a 5 anos de reclusão, resta preenchido o requisito constante no artigo 313, I do CP, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.